Tribunal: TJDFT
Processo: 0750209-48.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO: PRECEPTORIA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. No caso concreto, resultou comprovado que a requerente é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no cargo de enfermeira, e que exerceu a função de preceptora desde outubro/2014 a fevereiro/2016 (Id. 16281102 – p.1/10).
II. Ao exercício da função de preceptoria é fixado o valor percentual de 20% do valor da última referência da carreira funcional (Lei Distrital n.5.249/2013, anexo II; e Art. 30 da Portaria n. 124/2009, expressamente não revogado pela Portaria SESDF n.74/2015). Não prosperam, pois, as alegações recursais de ausência de regulamentação.
III. Entrementes, não se trata de concessão de vantagem ou reajuste remuneratório, tampouco da implementação de parcela prevista em lei concessiva de aumento, sem correspondência de dotação orçamentária, mas de utilização da base de cálculo (legal) ao pagamento da gratificação de preceptoria e tutoria. Irretocável a sentença (reconhecimento do direito da recorrida ao recebimento da diferença entre o valor pago pelo DF, e aquele devido com base nos valores atualizados por lei).
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei no 9099/95, Art. 55).